Tribunal: TJMT
Processo: 1002179-58.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002179-58.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GIULYANE PANLANDIM SANTANA - CPF: 057.356.391-88 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), GIULYANE PANLANDIM SANTANA - CPF: 057.356.391-88 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (TEA). AVALIAÇÃO MÉDICA UNIPROFISSIONAL. INAPTIDÃO. INOBSERVÂNCIA DO EDITAL. PROVA PERICIAL JUDICIAL DIVERGENTE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por Giulyane Panlandim Santana e pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de ato administrativo cumulada com pedido de danos morais, reconhecendo a nulidade da exclusão da candidata do concurso público para o cargo de docente da educação infantil – PcD, mas indeferindo o pedido indenizatório.

I
I. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se é válida a exclusão da candidata aprovada, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA, com fundamento em laudo pericial administrativo que a considerou inapta; e (II) saber se a exclusão indevida do certame, posteriormente anulada, enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A avaliação médica que considerou a candidata inapta foi conduzida por profissional único, em desacordo com as exigências editalícias e legais (LBI e da LC estadual n. 114/2002) que impõem a formação de equipe multiprofissional para aferição da compatibilidade da deficiência com o cargo.

4. A conclusão de inaptidão baseou-se em trecho isolado de laudo psiquiátrico, ignorando outros elementos que atestavam sua plena capacidade laboral. A perícia judicial, por psiquiatra nomeado, concluiu pela aptidão da autora para o exercício das funções docentes.

5. A candidata comprovadamente exercia funções correlatas em outras redes de ensino, o que reforça a impropriedade do ato de exclusão.

6. Inexistência de prova robusta de abalo à honra ou imagem da candidata. A permanência no exercício da docência e a inexistência de repercussão concreta e excepcional afastam o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação cível desprovidos.

Tese de julgamento
: "1. É inválida a exclusão de candidato com deficiência de concurso público quando baseada em parecer de médico único, contrariando exigência de avaliação por equipe multiprofissional prevista em edital e na legislação aplicável. 2. A exclusão indevida de concurso público, sem demonstração de prejuízo efetivo à esfera moral ou profissional do candidato, não enseja indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, caput, e 37, caput; L. 13.146/2015, art. 2º, §1º; LC/MT 114/2002, art. 27, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 51.880/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª T., j. 06.10.2020; TJMT, ApCiv 1006703-86.2021.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 07.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Giulyane Panlandim Santana e pelo Município de Rondonópolis contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais, ajuizada por
Gyulyane P. Santana, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao ente municipal anular o ato de exclusão da parte autora do certame de que participou, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais (id. 284525952).

O Município de Rondonópolis pretende a reforma da sentença, defendendo a legalidade do ato administrativo impugnado, a validade da avaliação promovida pelo órgão pericial municipal, e a inexistência de elementos que infirmem a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença. Subsidiariamente, postula que os valores a serem recebidos, sejam devidamente descontados para fins de INSS e IRPF, respeitando-se, em eventual execução, a ordem dos precatórios ou Requisição de Pequeno Valor, na forma prevista constitucionalmente (id. 284525957).

Gyulyane P. Santana, por sua vez,

busca a reforma da sentença exclusivamente quanto à rejeição do pedido de indenização por danos morais, sob o argumento de que sua exclusão do certame público feriu sua dignidade, acarretando-lhe relevantes repercussões de ordem psicológica e profissional.

Prequestiona os dispositivos legais para eventual interposição de recursos extraordinários.

Por isso, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença recorrida com a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 35.000,00 (id. 284525955).

Os Apelados apresentaram contrarrazões aos respectivos recursos, rechaçando os argumentos expostos e, cada qual, pugnando pelo desprovimento do apelo (ids. 284525959 e 284525961).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme acima relatado, a espécie trata de Recursos de Apelação Cível interpostos por Gyulyane Panlandim Santana e pelo Município de Rondonópolis contra a sentença proferida na ação anteriormente mencionada, a qual determinou ao ente municipal a anulação do ato de exclusão da candidata do certame, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Na origem, a ação, proposta por Gyulyane Panlandim Santana em desfavor do Município de Rondonópolis, busca a anulação do ato administrativo que a excluiu do concurso público regido pelo Edital n. 01/2023 – PMR, de 26/07/2023, da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, destinado ao provimento de cargos do Quadro de Pessoal Efetivo da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), com a consequente posse no cargo de Docente da Educação Infantil, bem como a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de ter sido considerada inapta de forma equivocada, com base em interpretação distorcida de laudo médico relacionada ao Transtorno do Espectro Autista – TEA.

Narra ser pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e que foi aprovada em 1º lugar nas vagas reservadas a pessoas com deficiência para o cargo de Docente da Educação Infantil, no concurso público promovido pela Prefeitura de Rondonópolis, regido pelo Edital n.º 01/2023 – PMR. Contudo, após se submeter à perícia médica realizada pelo Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica (DESOPEM), foi considerada inapta para o exercício do cargo, o que resultou na sua exclusão do certame, cuja decisão foi mantida mesmo após interposição de recurso administrativo.

O Magistrado Singular, após contraditório, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial Confira-se:

“[...]

VISTO.

GIULYANE PANLANDIM SANTANA
ajuizou ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de tutela de urgência c/c danos morais em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, aduzindo, em síntese, que participou de concurso público para preenchimento de cargos de Docente da Educação Infantil e Docente do Ensino Fundamental- anos iniciais do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/Secretaria Municipal de Educação (SEMED), conforme EDITAL N.º 01/2023 – PMR, DE 26 DE JULHO DE 2023, tendo sido classificada em 1º lugar nas vagas reservadas à pessoa com deficiência para o cargo de Docente da Educação Infantil – PCD.

Informou que é portadora de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.1) e, após ser aprovada em todas as fases do concurso público, realizou Perícia Médica, em 23/01/2024, junto ao Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica - DESOPEM, momento em que foi surpreendida com o resultado do Atestado de Aptidão de Sanidade e Capacidade Física – A.A.S.C.F., emitido pelo DESOPEM, que a classificou como INAPTA para a função pretendida.

Asseverou que tal resultado foi embasado exclusivamente em Laudo Médico encaminhado por ela, para confirmar ser portadora do TEA, subscrito pela Dra. DIANE LEAL SANTOS (médica psiquiátrica CRM 27809/PR, RQE 20453), em que consta que ela “evita lugares muitos cheios se possível (digo situações de interação social que não agreguem ou que não considerem prazerosas como festas cheias, bailes etc.[...]

Relatou que apresentou um Recurso Administrativo em 23/01/2024, requerendo a reconsideração do Atestado de Aptidão de Sanidade e Capacidade Física. Entretanto, o recurso foi julgado improcedente, em 26/01/2024, mantendo inalterado o parecer do Médico Perito, Dr. RAFAEL DOS SANTOS LIMA.

Alegou que a avaliação que a considerou inapta para o cargo pretendido foi equivocada. Isso porque, o LAUDO emitido pela Médica Psiquiátrica, Dra. DIANE LEAL SANTOS (CRM 27809/PR, RQE 20453), utilizado pelo Médico Perito (DESOPEM) para declará-la INAPTA, foi interpretado de maneira totalmente errônea (fora do contexto), sem considerar a parte conclusiva do documento (dispositiva), que informou que a candidata não apresenta inaptidão para exercer a função pretendida. Além disso, a médica deixou claro que ela “consegue desempenhar seus papéis dentro do normal que sua área de atuação exige, ou seja, estar presente dentro de sala de aula com demais pessoas. Se sente bem no atual trabalho como pedagoga.”. [...]

A questão cinge-se em aferir a legalidade da avaliação médica a que foi submetida à autora durante a realização do concurso público para o provimento do cargo de Docente da Educação Infantil, nas vagas reservadas à pessoa com deficiência – PcD - (Pessoa com Deficiência), no qual foi aprovada em primeiro lugar.

[...]Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a autora, em 23 de janeiro de 2024, foi submetida a avaliação médica pericial pelo Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica (DESOPEM) da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, quando foi considerada INAPTA para as atividades do cargo, conforme Atestado de Aptidão de Sanidade e Capacidade Física juntado no Id. 140069342 – pág. 14/16, subscrito pelo médico perito Dr. Rafael Santos Lima: “
Classificada como PCD, pelo TEA, inapta em conformidade c/ laudo psiquiatra assistente (trecho em que eu diz que a mesma evita ambientes cheios)
”.

O Perito administrativo ainda consignou:

“Como TEA, laudo esse apresentado pelo colega que não se intitula especialista na área, porém reconhecido por essa perícia.

A candidata está INAPTA para o cargo e será classificada como PCD.

Inaptidão uma vez que o próprio laudo da psiquiatra assistente diz que evita locais muito cheios, algo que na função pretendida não se pode ter afirmação dessa condição, portanto, inapta p/ o cargo.”

A candidata apresentou pedido de reconsideração do parecer final da perícia médica, argumentando que os locais cheios, mencionados no laudo emitido pela Dra. Diane Leal Santos, se referem a bailes e festas, ambientes que não agregam. Ademais, anexou laudo da médica que a acompanha desde junho de 2023 (Dra. Camila Bettin), atestando sua aptidão para frequentar sala de aula. Por fim, informou que exerce a profissão de professora há três anos (Id. 140069342 – pág. 17/18).

Todavia, o recurso administrativo foi julgado improcedente, tendo a junta médica do DESOPEM concluído pela ausência de irregularidade técnica, científica e funcional por parte do médico perito (Id. 140069342 – pág. 19/21).

Como se vê, a candidata, no exame pericial admissional, foi declarada INAPTA para o exercício do cargo de Docente da Educação Infantil
por motivos de suposta incompatibilidade da deficiência (TEA) com as atividades inerentes ao cargo
.

Ocorre que, segundo estabelecido no
subitem 6.21 do edital
, a análise da compatibilidade ou não da deficiência do candidato para o desempenho das atribuições do cargo deve ser realizada por
Equipe Multiprofissional:
[...]

Em atendimento ao
subitem 6.19
do edital, a autora foi avaliada e habilitada como PcD, uma vez que é pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), consoante Laudo Médico Pericial emitido pela DESOPEM (Id. 140069342 – pág. 12/13), o que está de acordo com o disposto no §2º do artigo 1º da Lei nº 12.764/2012.

Todavia, a avaliação foi realizada por um único perito e não em avaliação administrativa por equipe multidisciplinar, em contramão do que dispões o
subitem 6.21
do edital
.
[...]

De outro norte, verifica-se que a conclusão de inaptidão pelo médico perito do DESOPEM, além de prematura, foi fundamentada sobre único trecho do laudo médico particular apresentado pela candidata (“evita locais muito cheios”),
sendo temerária a interpretação de que tal afirmação inclui a sala de aula, principal local de trabalho do professor,
mormente quando no mesmo laudo médico particular que se fundamentou o perito, afirmou a médica psiquiatra que
“a paciente encontra-se apta a frequentar o ambiente de sala de aula, dando continuidade a sua atuação como professora”
(id. 140069342).

Realizada perícia judicial, o
médico psiquiatra Bruno Lodi
, concluiu que:

“A paciente não apresenta impedimentos para exercer atividades docentes, considerando que suas condições neurodivergentes estão sob controle e acompanhamento regular, permitindo um desempenho adequado em sala de aula. Recomenda-se a continuidade do acompanhamento psiquiátrico e psicoterápico.”

Segundo, ainda, consignou o perito judicial:
“Não há necessidade de ajustes específicos no posto de trabalho da candidata, uma vez que ela está plenamente adaptada às demandas de suas funções docentes”
(id. 174246464).

[...]Aliado a isso, verifica-se que a autora exerce a função de professora desde o ano de 2020, mediante contratos temporários com a rede pública de ensino estadual e municipal (Jaciara e Dom Aquino) (Id. 140069344, 140069346, 140069348, 140069352 e 140069353), sendo que, atualmente, trabalha como professora em Juscimeira, tendo iniciado em abril de 2024, após aprovação em outro concurso (id. 155777678).

Portanto, a conclusão pericial judicial no sentido de ostentar a autora aptidão para o exercício das funções concernentes ao cargo no qual pretende a investidura, aliada ao contínuo e eficaz desempenho de tais atribuições ao longo do tempo, representam fundamento suficiente ao afastamento do laudo oficial elaborado no âmbito do Concurso Público.

[...]Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima expendida,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
declarar a anulação do ato de exclusão da autora do certame,
tendo em vista que produzida em juízo prova pericial comprovando a aptidão da candidata, bem como a previsão editalícia e de Lei Complementar que assegura ao candidato aprovado portador de deficiência que o exame da compatibilidade ocorra no desempenho das atribuições do cargo, durante o estágio probatório, e seja realizada por equipe multiprofissional.[...]”

(id.
284525952
)

Inconformada, Gyulyane P. Santana apela exclusivamente quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais, alegando que sua exclusão do certame violou sua dignidade, com impactos psicológicos e profissionais, requerendo a condenação do Município ao pagamento de R$ 35.000,00. O Município de Rondonópolis, por outro lado, busca a reforma total da sentença, sustentando a legalidade do ato administrativo e a validade da perícia municipal, pleiteando, subsidiariamente, a observância dos descontos legais e do regime constitucional de pagamento em eventual execução.

O cerne da questão posta diz respeito à legalidade do ato administrativo que declarou a inaptidão da candidata aprovada em 1ª lugar no concurso público regido pelo Edital n.º 01/2023 – PMR, para o cargo de Docente da Educação Infantil – Pessoa com Deficiência (PcD), em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.1), alegadamente incompatível com o exercício do magistério, bem como ao eventual direito à indenização por danos morais.

DO RECUSO DO MUNICÍPIO

O Município Recorrente aduz, em síntese, que a decisão administrativa foi pautada em laudo emitido por Junta Médica Recursal, a qual concluiu pela inaptidão da candidata diante da ausência de documentos complementares solicitados para uma análise mais acurada, o que teria inviabilizado o reconhecimento da aptidão.

Com efeito, embora a Administração tenha legitimidade para submeter os candidatos aprovados em concurso público a avaliação médica, inclusive com o objetivo de aferir sua capacidade funcional, tal prerrogativa encontra limites na legislação vigente e nas normas do próprio edital do certame, as quais vinculam não apenas os candidatos, mas também o Poder Público, nos termos do princípio da legalidade e da vinculação ao edital.

No caso em apreço, o edital do concurso, no subitem 6.21, exige expressamente que a avaliação da compatibilidade da deficiência com as funções do cargo seja realizada por equipe multiprofissional, composta nos moldes do que dispõe a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – LBI (Lei n. 13.146/2015), especialmente em seu art. 2º, § 1º, e também conforme o art. 27, § 2.º, da Lei Complementar Estadual n. 114/2002. Confira-se, respectivamente:

“6.19. O candidato PcD classificado no concurso, no ato da convocação, deverá submeter-se à perícia médica realizada por órgão ou pessoa especializada designada pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis, com vista à confirmação da deficiência declarada, bem assim a análise de compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do cargo.

6.20. A desqualificação do candidato como Pessoa com Deficiência (PcD), acarretará sua exclusão da lista de candidatos PcD, entretanto permanecerá na lista de classificação geral da ampla concorrência.

6.21
. O candidato PcD qualificado pela Perícia Médica nessa condição deverá submeter-se à Equipe Multiprofissional que emitirá parecer sobre as informações por ele prestadas no ato da inscrição; a natureza das atribuições do cargo a desempenhar; a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas; a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que habitualmente utilize; a qualificação como Pessoa com Deficiência (PcD), a existência da deficiência, bem como sobre a compatibilidade ou não para o exercício do cargo, com possível eliminação justificada de candidatos considerados incompatíveis para o desempenho das atribuições do cargo.” (Edital do certame)

“Art. 2º

§ 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:
(Vigência)

(Vide Decreto nº 11.063, de 2022)
” (Lei n. 13.146/2015)

“Art.
27
O órgão responsável pela realização do concurso terá a assistência de equipe multiprofissional composta de três profissionais capacitados, sendo dois deles médicos, e um profissional integrante da carreira almejada pelo candidato.

§ 1º A equipe multiprofissional emitirá parecer observando:” (Lei Complementar Estadual n. 114/2002)

A prova constante nos autos revela que a avaliação da autora foi realizada de forma unilateral por médico integrante do Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica – DESOPEM, contrariando diretamente o que foi estipulado no instrumento convocatório do certame e nas normas legais referidas. Mesmo a posterior análise pela Junta Médica Recursal não reparou a irregularidade, pois, além de não configurar equipe multiprofissional nos termos exigidos, baseou sua conclusão na suposta ausência de documentos complementares, sem sanar o vício de origem (id.

140069342, pág. 19/21).

Demonstra, ainda, que a candidata possui histórico funcional como professora da rede pública há alguns anos nos municípios vizinhos (ids. 140069344, 140069346, 140069348, 140069352 e 140069353), bem como apresentou laudo emitido por médica assistente que acompanha sua condição clínica, o qual atesta expressamente sua capacidade para o exercício da docência (id. 284526363).

Como bem assinalado na sentença recorrida, o laudo pericial judicial realizado por expert de confiança do juízo - médico psiquiatra Bruno Lodi - concluiu que:

“A paciente não apresenta impedimentos para exercer atividades docentes, considerando que suas condições neurodivergentes estão sob controle e acompanhamento regular, permitindo um desempenho adequado em sala de aula. Recomenda-se a continuidade do acompanhamento psiquiátrico e psicoterápico.”

Segundo, ainda, consignou o perito judicial:
“Não há necessidade de ajustes específicos no posto de trabalho da candidata, uma vez que ela está plenamente adaptada às demandas de suas funções docentes”
(id. 174246464).” Grifo original

Tais elementos de prova, corroborado por perícia judicial independente realizada no curso da demanda, enfraquece substancialmente a presunção de legitimidade do ato administrativo ora impugnado.

A alegação de que a candidata não teria atendido à solicitação de documentos adicionais não afasta a necessidade de observância da exigência editalícia da avaliação por equipe multiprofissional, tampouco justifica, por si, a declaração de inaptidão, ainda mais diante da existência de prova clínica e pericial que indica, em sentido contrário, a aptidão da candidata.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto, inclusive postergando a análise para fase de estágio probatório:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO À VAGA RESERVADA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VERIFICAÇÃO PRÉVIA DA COMPATIBILIDADE ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E A DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO PRECOCE. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 43, § 2º, DO DECRETO N. 3.298/99. AFERIÇÃO DA COMPATIBILIDADE APENAS DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO. PREVALÊNCIA DA NORMATIZAÇÃO FEDERAL FRENTE À CONTRÁRIA LEGISLAÇÃO DOMÉSTICA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A concessão de mandado de segurança pressupõe a violação de direito líquido e certo da parte impetrante, decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade, sendo a violação do direito comumente resultante da recusa em se aplicar a lei nos casos em que ela deve incidir ou da sua equivocada aplicação em hipóteses nas quais ela não tem incidência. 2. Versam os autos sobre concurso para o cargo de Escrevente Técnico Judiciário do TJ/SP, sendo que o candidato impetrante, ora recorrente, é pessoa com deficiência, padecendo de miopatia congênita, distúrbio hereditário responsável pela redução da força muscular que, no caso, lhe impõe o uso de cadeira de rodas. 3. Tendo sido aprovado nas duas primeiras etapas do certame (provas objetiva e de digitação), foi submetido à perícia médica, quando os profissionais de saúde averbaram a não compatibilidade da deficiência do candidato com as atribuições do cargo, o que resultou na sua exclusão da lista de classificados para as vagas reservadas para pessoas com deficiência, a teor do disposto no art. 3º da Lei Complementar Estadual n. 683/1992 e nas cláusulas do respectivo edital, sem se considerar as demais normas que regulam a matéria. 4.
Tal veredito médico, entretanto, não se presta a legitimar a imediata exclusão do impetrante da lista de classificados para as vagas reservadas, uma vez que, nos termos do art. 43, § 2º, do Decreto n. 3.298/99 (vigente à época do certame), a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato deverá ser aferida apenas durante o estágio probatório
. 5. Assim também pareceu ao douto Subprocurador-Geral da República AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS, em cujo opinativo fez assinalar que "A previsão da lei estadual de perícia médica a fim de, não só atestar a deficiência física arguida, como também aferir a compatibilidade entre o cargo e a deficiência, contraria o Decreto n. 3.298/99, que, em seu art. 43, § 2º, estabelece 'a equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato durante o estágio probatório'". 6.
A jurisprudência do STJ, em casos a este assemelhados, vem sufragando o entendimento de que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato seja diferida para o período de estágio probatório
, nos termos do que preconiza o comando do art. 43, § 2º, do Decreto n. 3.298/99. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.213.386/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 4/2/2019; REsp 1.777.802/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019; AgInt no RMS 51.307/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 27/11/2017. 7. Recurso ordinário provido. Ordem concedida. (STJ - RMS: 51880 SP 2016/0226939-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – VISÃO MONOCULAR – REPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – POSSE SUSPENSA PELA ADMINISTRAÇÃO EM RAZÃO DE PERÍCIA MÉDICA REALIZADA APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME - ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM MANDAMENTAL REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. É defeso à Administração suspender a posse de candidato aprovado e nomeado a cargo público que seja portador de necessidades especiais, em razão da desqualificação de sua deficiência, quando da realização do exame admissional.
2. Assegura-se ao candidato aprovado portador de deficiência física que o exame da compatibilidade ocorra no desempenho das atribuições do cargo, durante o estágio probatório, e seja realizada por equipe multiprofissional.
3. Recurso provido. (N.U 1006703-86.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)

Dessa forma, a sentença deve ser mantida quanto à anulação do ato administrativo, pois este se encontra eivado de nulidade, tanto por vício de forma (ausência de equipe multiprofissional), quanto por equívoco material na análise dos laudos apresentados.

No que tange ao pedido subsidiário formulado pelo Município, relativo à dedução de tributos legais (INSS e IRPF) e à forma de pagamento por meio de precatório ou RPV, deixo de conhecê-lo nesta fase processual, por se tratar de matéria afeta ao cumprimento de sentença, a ser oportunamente apreciada quando definidos o valor da condenação e a natureza das verbas eventualmente devidas.

DO RECUSO DA CANDIDATA

A insurgência da parte autora, ora apelante, dirige-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais, mesmo após reconhecida a nulidade do ato administrativo que a declarou inapta ao exercício do cargo de Docente da Educação Infantil – PCD.

A sentença de origem entendeu que, embora a exclusão do certame tenha se revelado ilegal, os fatos narrados não configuraram, por si sós, violação a direito de personalidade que justifique a compensação moral, por ausência de prova de abalo psíquico ou repercussão concreta em sua esfera íntima.

Embora a ilegalidade administrativa tenha, inegavelmente, causado transtornos à Recorrente, não restou demonstrado abalo moral indenizável.

Na hipótese vertente, não se evidenciam elementos que indiquem a existência de sofrimento psíquico relevante ou de impacto negativo concreto em sua imagem profissional, especialmente considerando que a Recorrente permaneceu em atividade na área da educação, no cargo de professora contratada no Município de Juscimeira, após aprovação em novo concurso público (id. 155777678).

Assim, a sentença acertou ao indeferir o pedido de compensação por danos morais, observando os critérios da razoabilidade e da ausência de prova do dano extrapatrimonial.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação Cível, interpostos por
Giulyane Panlandim Santana e pelo Município de Rondonópolis, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025